Tribunal: TJDFT
Processo: 0710743-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710743-53.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQN 210 ED SAN MARINO RECORRIDO: MARX AMARO MOTTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONDÔMINO CONVOCADO. CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA RESGUARDADO. FUNÇÃO DO SÍNDICO. DELEGAÇÃO. DESNECESSIDADE. VALOR DA CAUSA. ASPECTO MERAMENTE ESTIMATIVO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. ART. 85, § 8o E 8o-A DO CPC. DESPROPORCIONAL. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação cível interposta, em ação de obrigação de fazer, que busca a reforma da sentença para anular a assembleia condominial, bem como reestabelecer o direito do apelante de acessibilidade a gestão do condomínio, com a designação de outro membro da diretoria, que não seja a síndica, para tratar dos assuntos administrativos, além da adequação do valor da causa e minoração dos honorários. 2. Não verificada afronta ao contraditório e a ampla defesa, pois consta da ata da assembleia ter o autor esclarecido que não participaria da reunião condominial, o que demonstra que foi convocado e tornou efetivo o seu direito de manifestação perante a assembleia. 3. Não há falar em delegação de poderes da síndica a outro membro da mesa diretora, visto que ao síndico cabe a função administrativa, conforme o art. 23 da Convenção condominial. 4. Tratando-se de ação de obrigação de fazer, cujo objeto não é mensurável, o valor da causa é meramente estimativo. 5. À luz do artigo 85, § 8o do CPC, a fixação de honorários por apreciação equitativa só é admissível quando o proveito econômico for inestimável/irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Faz-se necessária a apreciação equitativa em virtude do baixo valor da causa, mas não com base na Tabela da OAB (artigo 85, §§ 8o e 8-A do CPC), a qual se mostrou desproporcional ao caso. 6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido quanto aos honorários. O recorrente aponta violação ao artigo 85, § 8o-A, do CPC, ao argumento de que na fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, nos casos em que o proveito econômico é inestimável/irrisório, deve ser observado o maior valor entre o recomendado pelo Conselho da OAB e o limite mínimo de 10 % (dez por cento) estabelecido no § 2o do mesmo artigo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, porquanto “quanto à tese de insuficiência do valor fixado a título de honorários, comparado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’), quando, muito embora possa o STJ atuar na revisão das verbas honorárias, esta restringe-se aos casos em que fixadas na origem em valores irrisórios ou excessivos, o que não se verifica no caso concreto” (AgInt no REsp n. 2.061.444/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017